Tribunal: TJMT
Processo: 1003885-04.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003885-04.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARCELO APARECIDO ALCANTARA LIMA - CPF: 033.599.769-40 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (RECORRIDO), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - CPF: 336.777.958-00 (ADVOGADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGA. VALE-PEDÁGIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS CONTRATANTES DO FRETE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial e demais documentos, mediante um juízo valorativo sumário de que o réu pode ser o sujeito responsável por eventual violação de direito subjetivo do autor. 2.Se essa hipótese é aventada na peça inicial, não há o que se falar, em tese, em ilegitimidade
ad causam
da empresa destinatária da carga, ora recorrida, que o Reclamante alega não ter adiantado os valores do pedágio.

3. Não há nos autos qualquer prova das alegações do Recorrente, quanto sua ausência de responsabilidade pelo pagamento adiantado do vale-pedágio, no sentido de somente ser o destinatário da carga, o que poderia ser facialmente ilidida com a apresentação da nota fiscal do transporte ou mesmo o contrato que fez com a transportadora, com quem afirma ter relação jurídica contratual.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida em face da sentença, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte Reclamada a restituir o valor do pedágio e ao pagamento da multa prevista no 8o da Lei no 10.209, de 23.03.2001, cuja soma das condenações perfaz o valor de R$ 2.467,92 (dois mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), em razão do não pagamento antecipado do vale-pedágio.

Inconformada, a Reclama busca a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Em sede preliminar, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que não contratou o autor para a realização do frete, sendo apenas destinatária da mercadoria, razão pela qual defende a ausência de responsabilidade pelo adiantamento do vale-pedágio.

No mérito, afirma que a soma do adiantamento que consta na carta frete (R$ 800,00) com o valor intitulado “saldo a receber” – preenchido à caneta – tem-se o valor de R$ 1.169,60, razão pela qual não pode ser acolhido o pleito indenizatório em sua integralidade.

Em contrarrazões, o Recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021